Tribunal: TJSP
Processo: 1008376-18.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Legitimidade passiva. Análise "in status assertionis". Parte ré possivelmente responsável pelo dano, de acordo com relato da inicial. Instituição financeira corretamente indicado como ré. Preliminar rejeitada.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Golpe do falso entregador. Captura de imagem da parte autora a fim de realizar empréstimos fraudulentos. Sentença de parcial

Ementa:
Legitimidade passiva. Análise "in status assertionis". Parte ré possivelmente responsável pelo dano, de acordo com relato da inicial. Instituição financeira corretamente indicado como ré. Preliminar rejeitada.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Golpe do falso entregador. Captura de imagem da parte autora a fim de realizar empréstimos fraudulentos. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Operações realizadas que destoam do perfil de consumo da parte autora. Falha no serviço bancário. Devolução simples. Sentença reformada. Recurso da parte ré parcialmente provido.